Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO AO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFLAÇÃO. ACORDO. VALOR LÍQUIDO E CERTO. VOLUNTARIEDADE. ARTIGO 9, II, DA LEI 11.101, DE 2005. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face da sentença proferida em ação de habilitação de crédito que foi extinta sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual. 1.1. A sentença considerou que, como o crédito já constou na relação de credores da recuperanda, a demanda perdeu seu objeto, impondo-se a sua extinção sem incursão no mérito. E, entendeu que não há se falar em deflação quando se tratar de valor líquido e certo.
2. O Artigo 9, inciso II, da Lei 11.101, de 2005 estabelece que: “A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”. 2.1. Todavia, essa previsão legal não se aplica quando há transação entre as partes e se decide pela fixação de valor líquido e certo.
3. A transação foi dotada de voluntariedade da devedora que se comprometeu ao pagamento da quantia fixada. Dessa forma, não há se falar em deflação quando se tratar de valor líquido e certo, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado.
4. Diante disso, como o crédito foi objeto de acordo judicial, sem qualquer ressalva à incidência de juros e correção monetária, há que se considerar o valor consignado no título homologado em 11/03/2019.
5. Nesse sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Valor acordado em audiência perante a Justiça do Trabalho. Decisão que determinou a inclusão de valor menor em razão da deflação aferida por perícia até a data do pedido de recuperação judicial. Irresignação do credor. Acolhimento. Não há que se falar em deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido pelas partes, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença. Peculiaridade que afasta a objeção fundada no fato da constituição do crédito se posterior ao pedido de recuperação. Precedentes desta Corte. Recurso provido. (TJ-SP, AI 201237502020148260000SP, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2014, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2014).
6. Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao subtrair do montante creditício de R$ 7.492,22 apenas o valor de R$ 681,11, referente aos honorários advocatícios, perfazendo-se o total de R$ 6.811,11.
7. Recurso improvido.